Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal.
2. A periculosidade concreta da conduta, extraída do modus operandi do delito, e a reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão cautelar e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares.
3. Ordem denegada.